Tribunal: TJMT
Processo: 1038140-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038140-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS PACTUADAS NO AJUSTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO NESTE PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação, reconheceu a incidência de multa e honorários, bem como indeferiu pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado; (ii) estabelecer se o indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo judicial homologado constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 515, II, do CPC, submetendo-se à coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede a rediscussão de suas cláusulas na fase de cumprimento de sentença.

4. Neste contexto, os encargos pactuados, inclusive cláusula penal, são exigíveis nos termos avençados, sendo inaplicáveis a teoria da imprevisão e a exclusão da mora.

5. A satisfação do direito objeto da transação pelo rito do cumprimento de sentença, com as consequências daí decorrentes, sobretudo a possibilidade de incidência de multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

6. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A decisão agravada deve ser anulada de ofício apenas neste ponto, de forma a possibilitar o postulante a comprovar a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Acordo judicial homologado constitui título executivo judicial sujeito à coisa julgada, sendo inviável a revisão de cláusulas pactuadas na fase de cumprimento de sentença. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 515, II, 523, § 1º, 98 e 99, § 2º; CC, arts. 396, 413 e 478.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.968.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023; STJ, AREsp nº 2.475.996/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Sichieri Junior
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1035615-59.2022.8.11.0041, proposto pela
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelo Agravante. Ainda rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo.

O Agravante sustenta que o Juiz singular não oportunizou a juntada de novos documentos antes do indeferimento da justiça gratuita, e que a decisão diverge do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.178.

Assegura que atravessa grave crise financeira em decorrência de sucessivas perdas de safra e que, embora tenha patrimônio elevado, todos os seus bens estão financiados, com propriedades rurais hipotecadas e maquinários agrícolas alienados fiduciariamente.

Quanto ao mérito da impugnação, aponta excesso de execução e enriquecimento sem causa por parte do Agravado. Defende a inexigibilidade das cláusulas penais diante da inexistência de culpa pelo inadimplemento e em razão da teoria da imprevisão.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça, reconhecida a onerosidade excessiva e a inexigibilidade da multa contratual e dos honorários por força de caso fortuito e força maior. Pugna, alternativamente, pela redução equitativa da cláusula penal com fundamento no art. 413 do Código Civil.

O pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso foi indeferido, ocasião em que o Recorrente promoveu o pagamento no Id. 343855397.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 348476392).

Contraminuta juntada no Id. 353138875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por João Sichieri Junior
em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1035615-59.2022.8.11.0041, promovido X

Na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada pela
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.
com fundamento no Instrumento de Confissão de Dívida referente à aquisição de insumos agrícolas não adimplidos, no valor original de R$ 839.326,95 (oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).

O Instrumento previa, em caso de inadimplemento, multa não compensatória de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito.

As partes celebraram acordo judicial, pelo qual o Agravante se comprometeu ao pagamento do débito em três parcelas. Ficou estabelecido que o descumprimento acarretaria a rescisão automática da avença, com retomada integral da dívida original, acrescida de correção monetária, juros de mora, nova multa de 20% (vinte por cento) e novos honorários de 10% (dez por cento).

O ajuste foi homologado por sentença. Posteriormente, a Agravada informou o descumprimento do acordo e requereu a retomada da execução pelo valor original, com a incidência dos demais encargos pactuados.

O Agravante apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegou excesso de execução, onerosidade excessiva das cláusulas penais, inexigibilidade das penalidades por inexistência de culpa, além de requerer a gratuidade da justiça e o parcelamento do débito em 10 (dez) anos, com pagamento em soja.

Sobreveio a decisão agravada, por meio da qual o Juiz singular indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação.

Além disso, reconheceu a incidência da multa e dos honorários referentes à fase de Cumprimento de Sentença (artigo 523, § 1º, do CPC). Ainda indeferiu o pedido de parcelamento do débito e, ao final, fixou os critérios para nova apuração do débito pela Contadoria Judicial.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs este Recurso. Sustenta que o valor cobrado é excessivo e configura enriquecimento sem causa, em razão da acumulação de multas e honorários previstos tanto na confissão de dívida original quanto no acordo homologado.

Menciona a teoria da imprevisão (artigo 478 do CC), a inexistência de mora culposa e a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal, sob a tese de que o inadimplemento decorreu de eventos climáticos extraordinários que frustraram sucessivas safras de sua produção rural.

Ao que ressai dos autos, a controvérsia não diz respeito à revisão de contrato particular, hipótese em que se admite a discussão sobre cláusulas abusivas ou a mitigação dos efeitos da mora, mas sim ao cumprimento de acordo judicial homologado.

O acordo homologado constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da decisão homologatória, seus termos se submetem à autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), tornando-se imutáveis.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a decisão homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo judicial, independentemente da natureza do processo em que celebrado o acordo, se de conhecimento ou execução, devendo sua satisfação ocorrer pelo rito do cumprimento de sentença, com a incidência das consequências legais, inclusive a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC

(STJ - REsp: 1968015 SP 2021/0149647-3, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2023, T3 - Terceira Turma, DJe 28/08/2023).

As partes, ao celebrarem o acordo, tinham pleno conhecimento das obrigações assumidas e das consequências pactuadas para o caso de descumprimento, que era exatamente a retomada integral dos valores originais da dívida, acrescida de correção monetária, juros de mora, nova multa de 20% (vinte por cento) e novos honorários de 10% (dez por cento).

Cuida-se de cláusula penal livremente pactuada entre partes capazes, em acordo judicial que constituiu em título executivo judicial.

Assim, não é possível, nesta fase processual, rediscutir a validade ou exigibilidade dessas cláusulas com fundamento na teoria da imprevisão ou na inexistência de culpa.

Ademais, as alegadas quebras de safra já haviam ocorrido antes da celebração do acordo. Ao transacionar, o Agravante tinha ciência da sua situação financeira e, ainda assim, assumiu as obrigações avençadas.

Em outras palavras, ainda que se admitisse, neste ponto, a invocação da teoria da imprevisão, o cenário de crise alegado não é superveniente, mas anterior ao ajuste, o que afasta a sua aplicação.

Do mesmo modo, a invocação do artigo 396 do Código Civil, segundo o qual não há mora quando o inadimplemento não decorrer de fato ou omissão imputável ao devedor, não se aplica à espécie. O inadimplemento de acordo judicial, que constitui título executivo com força de coisa julgada, não pode ser relevado por alegação de impossibilidade superveniente ao próprio título.

Também não se aplica o artigo 396 do Código Civil. O inadimplemento de obrigação constante de título judicial não pode ser afastado por alegação de impossibilidade que deveria ter sido suscitada antes da formação da coisa julgada.

Pela mesma razão, não se admite, nesta fase, a redução equitativa da cláusula penal com fundamento no artigo 413 do Código Civil, por se tratar de cumprimento de sentença fundada em título judicial definitivo.

Conforme se observa, a evolução do valor da dívida ao longo do tempo, apontada pelo Agravante como suposto indício de enriquecimento sem causa, decorre da incidência dos encargos livremente pactuados, todos com respaldo no título executivo judicial.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou abusividade quando os acréscimos correspondem fielmente ao que as partes estabeleceram.

Por fim, correta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento voluntário do débito.

Assim, não há irregularidade na decisão agravada quanto à rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a concessão do benefício pressupõe a demonstração de insuficiência de recursos. Contudo, o artigo 99, § 2º, do mesmo diploma estabelece que, antes do indeferimento, deve o julgador oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência.

Neste caso, o Juiz singular indeferiu o pedido de justiça gratuita sem oportunizar ao Agravante a apresentação de documentação complementar, o que não é permitido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito entende que nesse sentido.

A propósito:
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, é necessária a prévia intimação da parte para que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.
(AREsp n. 2.475.996/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Diante disso, sem antecipar juízo quanto ao cabimento do benefício, a decisão deve ser anulada de ofício, apenas nesse ponto, a fim de oportunizar ao Agravante a comprovação de sua alegada hipossuficiência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
e, de ofício, anulo a decisão apenas no tópico que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determino o retorno dos autos à origem para que o Julgador singular aprecie novamente o pedido de justiça gratuita, após oportunizar a parte a complementar os documentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026